Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. ATO PRIVATIVO DA INSTÂNCIA REVISORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil em relação à interposição de apelação, observa-se que há previsão expressa de remessa dos autos ao tribunal pelo juiz, após as formalidades necessárias e independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, CPC),
2. Assim, de acordo com os andamentos processuais verificados na origem, entendo que, em relação ao juízo de admissibilidade da apelação, feito pela decisão recorrida, houve erro de procedimento, que ocorre quando deixa de ser observada determinada regra procedimental que, nos termos da legislação processual, deveria ser aplicada no caso.
3. Nessa linha, de forma diversa do que ficou decidido na origem, a tempestividade ou não do recurso interposto contra a sentença proferida seria de responsabilidade do Juízo ad quem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.